Tribunal: TJSP
Processo: 1010480-50.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais. aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. injustificável cancelamento de voo. dano moral caracterizado. manutenção da sentença.
A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais. aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. injustificável cancelamento de voo. dano moral caracterizado. manutenção da sentença.
A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Sucede que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o propalado fortuito externo. Inexiste rompimento de nexo de causalidade. O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava. A autora, portadora de hérnia de disco, teve expectativa de comprar uma passagem aérea partindo da cidade de João Pessoa, optando por voo direto, como tentativa de lhe trazer melhor conforto. Cancelado o voo e embora fornecido o deslocamento até um novo aeroporto, é fato que a ré ofereceu, como alternativa, um voo saindo de outro Estado, na cidade de Recife. Teve a autora que se sujeitar a um transporte terrestre de duas horas. Embarcou em outro voo após 17 horas dos horários inicialmente ajustado entre as partes. Nota-se que o dano moral suportado pela apelante é inegável. Com efeito, os incômodos, as atribulações, as expectativas desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do atraso do voo, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do cotidiano.
Apelação não provida.